Tribunal: TJPA
Processo: 0001290-87.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001290-87.2009.8.14.0028

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: RAFAEL BENTO DA LUZ, JOREL BENTO DA LUZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por VALE S/A contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de anulação de decisão, sob o argumento de que a pretensão de um dos agravados estaria prescrita e que não caberia condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão da culpa exclusiva da vítima. O agravante requer o reconhecimento da prescrição e a consequente reforma da decisão para exclusão da cota-parte da indenização deferida, reduzindo o quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve preclusão consumativa da alegação de prescrição da pretensão indenizatória; e (ii) analisar a possibilidade de redução do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preclusão consumativa impede a rediscussão de matérias que poderiam ter sido suscitadas em momento processual adequado, não cabendo a alegação tardia da prescrição após mais de dez anos da propositura da ação, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A decisão agravada já analisou os fundamentos recursais apresentados, não havendo omissão ou erro que justifique sua reforma.

5.

O agravante não trouxe elementos fáticos ou jurídicos novos que pudessem desconstituir o julgado, motivo pelo qual a decisão monocrática deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A preclusão consumativa impede a apreciação de alegações não suscitadas tempestivamente, inclusive quando se trata de matérias de ordem pública.

2.

A ausência de novos elementos fáticos ou jurídicos relevantes inviabiliza a reforma de decisão monocrática que já analisou os fundamentos recursais.

Dispositivos relevantes citados
: Não há indicação expressa de dispositivos legais no acórdão.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.291.271/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

8ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 31 de março de 2025.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(Id. 21961833) interposto por VALE S/A, em face da decisão monocrática de Id. 21421989, que indeferiu o pedido de anulação de decisão.

Alega o agravante que não deve se manter hígida a referida decisão monocrática recorrida, uma vez que a pretensão de um dos agravados (Rafael Bento da Luz) está prescrita, bem como não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão da culpa exclusiva da vítima.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno para que seja reconhecida a prescrição, sendo reformada a decisão para excluir da condenação a cota-parte da indenização por dano moral deferida a ele, reduzindo o quantum pela metade, ou seja, para o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 22483090.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DES.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que não acolheu o recurso de embargos de declaração interposto pela ora agravante com intuito de reapreciar a matéria referente à prescrição
.

Não vislumbro qualquer argumento para reformar a decisão ora agravada.

Conforme já explanado na decisão monocrática ora recorrida, em relação à alegada omissão quanto à suposta prescrição da pretensão de reparação civil aplicável ao caso, afiguro matéria suscitada somente em peticionamento diverso e em sede recursal, mais de dez anos após a propositura da ação, embora a parte Embargante tenha tido a oportunidade de fazê-lo no bojo das manifestações processuais anteriores e, no entanto, não suscitou, atendo-se apenas à incompetência do juízo de origem, operando-se a preclusão consumativa, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INOVAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ÔNUS DESCUMPRIDO. NÃO PROVIDO. 1.
"Sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio"
(REsp 1.745.408/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 12/4/2019). 2. A análise, de ofício, acerca da correção do valor arbitrado de honorários sucumbenciais não configura exceção ao prequestionamento, senão que ocorre de modo acessório, como decorrência lógica da inversão do provimento principal. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.291.271/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023)

Dessa forma, rejeito a alegação de omissão neste ponto, visto que houve preclusão consumativa da matéria de ordem pública suscitada, não tendo sido impugnada em momento devidamente oportuno.

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID.

22762210.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 01/04/2025